Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO.
1. Se o conjunto probatório coligido aos autos para a formação da condenação não se mostra harmonioso e coeso, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso provido.